Tribunal: STF
Processo: RE 195227
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA.
DIREITO SUPERVENIENTE  À INATIVIDADE DO SERVIDOR. LEI GDF Nº
159/91. RETROATIVIDADE DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.
40, § 4º, DA CF. NÃO CABIMENTO.
1.  A lei federal (Lei 8.112/90), aplicável aos servidores
do Governo do Distrito Federal por força da Lei local nº 119/90, não
previu a possibilidade de pagamento das férias não gozadas, por
ocasião da aposentadoria do servidor. A lei distrital nº 159/91, em
razão da autonomia outorgada pela Constituição aos entes federados,
reprisando disposição do Regime Jurídico Único dos Servidores
Federais, acresceu-lhe a hipótese de pagamento das férias vencidas e
não gozadas ao servidor que viesse a se aposentar, direito esse a
ser conferido a partir da publicação da lei.
1.1  Inatividade do servidor em data anterior à lei
distrital. Impossibilidade de deferir-se a indenização das férias
não gozadas, em face do princípio da legalidade. Não há como
estender o direito às hipóteses anteriores à vigência da lei, às
situações já constituídas e acabadas antes da edição da norma, que
não previa efeitos retroativos, quer limitadamente, quer
ilimitadamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade: a
Administração Pública, em toda a sua atividade, está sujeita aos
mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de
invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação
estatal sem o correspondente amparo legal, ou que exceda ao âmbito
demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se à anulação, pois, a
eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei: na Administração Pública não há liberdade nem
vontade pessoal, e só é permitido fazer o que a lei autoriza.
2. Incidência do art. 40, § 4º, da Constituição Federal,
que assegura a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Exegese que não se
colhe.
2.1 O preceito inserto no art. 40, § 4º, da Carta Federal,
visa tão-somente evitar que o inativo sofra os males da
desvalorização da moeda e proporcionar-lhe a manutenção dos
proventos o mais próximo dos vencimentos percebidos na atividade,
inibindo que, por haver o servidor exercido um direito
constitucional - o da aposentadoria -, tenha ele decesso nos seus
rendimentos. O dispositivo "corta o vezo meio maroto de rever
vencimentos de servidores na atividade por meio de alteração
(transformação ou reclassificação) de sua escala de referências
numéricas, elevando-as, de tal sorte que a melhoria não era
extensiva aos inativos" (Hely Lopes Meirelles, Direito
Administrativo Brasileiro, 1990).
2.2. A lei distrital não versa sobre vantagem ou benefício
concedido aos servidores em atividade, mas, sim, de direito do
servidor de perceber em pecúnia, por ocasião de sua aposentadoria, o
período de férias não gozado, direito esse deferido a partir da
vigência da norma. Não se cuida de vantagem ou benefício concedido
aos servidores em geral, mas somente àqueles que, por ocasião de sua
exoneração ou aposentadoria não tenham usufruído do período de
férias a que tinham direito. Não há, pois, para o servidor em
atividade, nenhuma vantagem ou benefício, não sendo ele destinatário
da norma, de modo a autorizar a incidência do preceito
constitucional suscitado.
3. Direito de perceber um terço a mais do que o salário
normal, referente às férias proporcionais. Art. 7º, XVII, da
Constituição Federal. Impossibilidade. Não há que se falar em
direito à férias proporcionais, acrescidas de um terço. O direito a
perceber um terço a mais do que o salário normal foi assegurado pelo
Constituinte Federal, "no gozo das férias anuais". A aposentadoria
voluntária do servidor, no curso do exercício da função pública por
um período de um ano - pressuposto para o gozo das férias - afasta o
direito à  percepção do terço constitucional.
4. Impossibilidade de conhecimento do recurso em face da
incidência da Súmula 280 desta Corte. Alegação improcedente. A
Constituição Federal, ao estabelecer a uniformidade dos princípios
aos entes federados, emprestou-lhes caráter de direito federal. Se
se pudesse conceituá-los como normas de direito local, a identidade
fundamental do sistema jurídico de pessoal, que a Constituição impõe
à União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tornar-se-ia
inoperante, porque seria excluída do controle jurisdicional do
Supremo Tribunal Federal, ficando cada Unidade da Federação sujeita,
inapelavelmente, às interpretações da Justiça local, ainda que
frontalmente contrárias aos princípios estabelecidos na
Constituição. Precedente.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para julgar
improcedente a ação.